Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-63.2019.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500061-63.2019.8.26.0600, da Comarca de Getulina, em que é apelante JEFERSON
MACEDO GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500061-63.2019.8.26.0600 Comarca de Getulina.
Apelação Criminal no 1500061-63.2019.8.26.0600
Vara Única de
Getulina.
Apelante: Jeferson Macedo Guedes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.779
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Comarca de Getulina, que o condenou como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, a cinco anos de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no
menor valor unitário, porque no dia 22 de março de 2019, às
14h20min, na Rua Francisco dos Santos, no 144, Distrito de
Macucos, naquela cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com disposição legal ou
regulamentar, quinze porções de cocaína, pesando cerca de
27,31g, e três porções de maconha, pesando cerca de 58,83g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, o réu Jeferson Macedo Guedes apelou em busca da
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas ou a
substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de
direitos.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva ficou provada
pelos autos de exibição, apreensão e de constatação e pelo laudo
de exame toxicológico, que atestaram que o material apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500061-63.2019.8.26.0600 Comarca de Getulina.
era cocaína e maconha, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica (fls. 10/11, 33/36 e 77/80).
A autoria da infração penal também é certa,
em face do que se apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu admitiu a
prática do tráfico ilícito, em Juízo esclarecendo que incialmente
apenas guardava o entorpecente para o traficante, em troca de
dinheiro, mas acabou se descontrolando no consumo da droga e
então, passou a receber quarenta porcento do lucro (fl. 12 e mídia
digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais civis
inquiridos relataram terem se deslocado para o local dos fatos “a
fim de verificarem a procedência das informações relacionadas ao
comércio ilícito de entorpecentes na residência localizada na Rua
Francisco dos Santos, no 144, Distrito de Macucos, em Getulina/SP,
perpetrado em tese, por Jeferson Macedo Guedes, indivíduo conhecido
pela prática anterior de crimes da mesma natureza. Que ao chegarem no
sítio dos fatos, foram recepcionados pela mãe do suspeito, Sra. Ineide
Antunes Macedo da Silva, a qual, após tomar conhecimento do trabalho
investigativo pela Polícia Civil, franqueou a entrada dos policiais. Que,
ato contínuo, Jeferson se apresentou e, após ser cientificado das
investigações por suposto tráfico de drogas, colaborou com a ação
policial, mencionando que, de fato, praticava o comércio ilícito de
entorpecentes. Em buscas pelo imóvel, foi encontrado num guarda-roupa
existente no quarto de Jeferson, 15 (quinze) trouxinhas plásticas
embaladas individualmente contendo pó esbranquiçado com odores e
características semelhantes à cocaína, com peso bruto aproximado de
2,70 gramas, além de 01 (uma) porção sólida da mesma substância, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500061-63.2019.8.26.0600 Comarca de Getulina.
peso bruto aproximado de 24,48 gramas, bem como 01 (uma) porção de
substância vegetal esverdeada com odores e características semelhantes
à maconha, com peso bruto aproximado de 10,63 gramas. Ainda, no
mesmo cômodo e móvel, foi encontrado R$ 325,00 (trezentos e vinte e
cinco reais), cuja origem aduziu ser proveniente da venda de drogas.
Após, o increpado confidenciou aos policiais civis que havia guardado
mais maconha em meio ao mato, distante aproximadamente 20 metros de
sua residência (...) foram encontradas outras 02 (duas) porções de
substância vegetal esverdeada com odores e características semelhantes
à maconha, com peso bruto aproximado de 48,03 gramas” (fls. 8, 9 e
mídia digital).
Como se vê, a reiterada confissão do réu
está amparada pelas demais provas, as quais retrataram a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal
que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de
convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe
evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239).
Se não bastasse, no caso em pauta cabe
observar não haver razão para se duvidar da palavra dos policiais
inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar
de parcialidade a segura e harmoniosa narrativa deles, até porque
não tinham motivo para, levianamente, imputar delito de tal
gravidade a pessoa inocente.
Oportuno ressaltar que em hipóteses tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500061-63.2019.8.26.0600 Comarca de Getulina.
prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no
combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p.
12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão, a
quantidade e a forma de acondicionamento dos tóxicos, em porções
individuais, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinarem ao
insidioso comércio, circunstância que ganhou corpo não só pela
indicação da prática de tráfico naquele local pelo réu, mas também
pela reiterada confissão dele.
Demais disso, ainda que se possa crer que o
réu seja também usuário de entorpecentes, nada impedia pudesse
ele exercer também o comércio do tóxico, o que não é incomum
nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação feita na denúncia contra o apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500061-63.2019.8.26.0600 Comarca de Getulina.
do dolo com que ele agiu, revelando-se impossível a almejada
desclassificação para o delito menos grave.
No tocante à dosimetria, as bases não
comportam modificação, pois fixadas no menor patamar para a
espécie.
Na segunda etapa do cálculo, a pena foi
exasperada pela incidência da agravante da reincidência do réu,
acréscimo esse que foi adequadamente compensado com a
atenuante da confissão espontânea.
A
reincidência
específica
do
apelante
impedia mesmo, como bem decidido em primeira instância, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, a imposição de penas alternativas ou outro regime
diverso do inicial fechado, não comportando o julgado recorrido
qualquer modificação.
Diante disso, nada havendo a alterar na
douta sentença atacada, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -